Tribunal: TJMMG
Processo: 0002362-21.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA - CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DO DELITO DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO A SER PRATICADO E DE OBRIGAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO PELO TÁTICO MÓVEL, BEM COMO DE EXISTÊNCIA DE ORDEM DO COMANDANTE DA VIATURA NO SENTIDO DE DEIXAR O LOCAL SEM A DEVIDA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA NO SENTIDO DE QUE OS MILITARES DEIXARAM O LOCAL SEM A DEVIDA EMISSÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, MOTIVADOS PELA PREGUIÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0002362-21.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA – CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DO DELITO DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE OFÍCIO A SER PRATICADO E DE OBRIGAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO PELO TÁTICO MÓVEL, BEM COMO DE EXISTÊNCIA DE ORDEM DO COMANDANTE DA VIATURA NO SENTIDO DE DEIXAR O LOCAL SEM A DEVIDA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA NO SENTIDO DE QUE OS MILITARES DEIXARAM O LOCAL SEM A DEVIDA EMISSÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, MOTIVADOS PELA PREGUIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Alexandre Domingos e Alexis Marques Salvador e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos pelos números 154.144-0, Cb PM Alexandre Domingos, e 142.251-8, Cb PM Alexis Marques Salvador, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas nobres defesas dos militares Cabo PM Alexandre Domingos e Cabo PM Alexis Marques Salvador contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que os condenou a pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do delito de prevaricação (art. 319, do Código Penal Militar), com direito a suspensão condicional de pena pelo prazo de 2 (dois) anos e recorrer em liberdade (sentença acostada nas páginas 46/155 do Evento 2 – PROCJUDIC8, primeira instância – reproduzida no Evento 12, SENT2). Consta dos autos que, aos doze dias de abril de 2019, foi realizada audiência pelo Meritíssimo Juiz Cooperador na Segunda Auditoria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Judiciária Militar (AJME) em que foi oferecida a transação penal aos militares então indiciados, sendo que somente o número 131.166-1, Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, aceitou o benefício (ata de audiência juntada no Evento 2 – IPM6, páginas 42/43, em primeira instância). Em 9 de maio de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os números 154.144-0, Cb PM Alexandre Domingos, e 142.251-8, Cb PM Alexis Marques Salvador, como incursos no artigo 319 (prevaricação) combinado com o art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar (CPM) (fl. 01A/01A-verso – Evento 2 – DENUNCIA2). Apresentou, ainda, a proposta de suspensão condicional do processo aos referidos militares, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante a prestação de serviço à unidade em que servem, consistente em 12 (doze) jornadas extras semanais de 6 (seis) horas cada, a serem cumpridas em período de até 3 (três) meses, além de não poderem ser condenados, nem sofrerem sanção disciplinar por falta grave, durante o período de prova (Evento 2 – IPM6, primeira instância, página 46). Narra denúncia: No dia 7 de abril de 2017, por volta das 22h40, na rua Bromélia, na cidade de Santa Luzia/MG, os denunciados, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Consta dos autos que, na data citada, Lucas Souza Oliveira e Luiz Henrique Pereira transitavam a bordo de uma motocicleta na cidade de Santa Luzia, quando foram abordados, na rua Bromélia, pela guarnição composta pelos denunciados e pelo Cb PM Kleber Cunha Goudinho. Os denunciados e o Cb. Kleber Cunha Goudinho solicitaram a documentação do condutor e do veículo, contudo Lucas, que estava pilotando a motocicleta, informou que não era habilitado. Os denunciados e o Cb. Kleber Cunha Goudinho determinaram que Lucas buscasse um condutor habilitado para liberar o veículo. Em razão disso, Lucas deixou o local e foi procurar um condutor habilitado, enquanto Luiz Henrique ficou no local juntamente com a guarnição policial. No entanto, uma vez que Lucas demorou a retornar ao local com o condutor habilitado, os denunciados e o Cb Kleber Cunha Godinho liberaram a motocicleta para Luiz Henrique Pereira Soares, o qual também não era habilitado, e foram embora do local. Além disso, os denunciados e o Cb. Kleber Cunha Goudinho não fizeram qualquer registro da infração de trânsito. Os denunciados deixaram de adotar as medidas legais previstas, quais sejam, a remoção do veículo ou liberação para condutor habilitado e o registro da infração de trânsito, movidos pelo sentimento de preguiça frente à situação fática. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no art. 319 (prevaricação), c/c art. 53 (coautoria), ambos do código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados para apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados a cumprir as sanções cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em decisão monocrática, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar recebeu a denúncia em 13 de maio de 2019 (Evento 2 – REC_DENUN7, páginas 1/3). Decidiu, ainda, consultar os militares na presença de advogado ou assessor jurídico da Unidade PM quanto aos seus interesses na proposta apresentada pelo Ministério Público, com envio de cópia da manifestação do Ministério Público de fl. 236 e termos próprios a serem assinados pelos militares (Evento 2 – RECE_DENUN7, página 1/3, em primeira instância). O termo de manifestação da não aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95, referente ao Cabo PM Alexandre Domingos foi juntado na página 17 do Evento 2 – PROCJUDIC8, na primeira instância. O ato foi assinado na presença da assessora jurídica Doutora Renata G. Quintão. O termo de manifestação da não aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95, referente ao Cabo PM Alexis Marques Salvador foi juntado na página 19 do Evento 2 – PROCJUDIC8, na primeira instância. O ato foi assinado na presença da assessora jurídica Doutora Renata G. Quintão. Em audiência realizada em 1º de agosto de 2019, foram interrogados o Cabo PM Alexandre Domingos e o Cabo PM Alexis Marques Salvador, e foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, os civis Brendo Augusto Tigre Pinheiro, Lucas Ferreira de Oliveira, Lucas Souza Oliveira e Daniel Ferreira de Oliveira (Evento 2 – PROCJUDIC8, nas páginas 67/73, na primeira instância). Constou da ata de sessão que as testemunhas se manifestaram no sentido de que se sentiam constrangidas em prestar depoimentos na presença dos réus, sendo que estes foram retirados da sala de audiência. Constou, ainda, que o Ministério Público requereu a remessa de cópia integral dos autos, bem como das oitivas das testemunhas daquela oportunidade, para instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), tendo em vista a oitiva das testemunhas Lucas Ferreira de Oliveira e Lucas Souza Oliveira, para apuração do crime de omissão de socorro pelos ora denunciados, inclusive quanto ao que se encontra beneficiado com a transação penal. A defesa do Cabo PM Alexis Alves Salvador arrolou as testemunhas Cabo PM Oscar Vitor de Moraes, Cabo PM Adriano Santos de Almeida e o civil Francisco Cezar de Oliveira (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 77, primeira instância). A defesa do Cabo PM Alexandre Domingos arrolou as testemunhas Tenente PM Walter Anselmo Simões Rocha, Cabo PM Daniel Carneiro Tostes, Cabo PM Alex Fabiano Barbosa, e os civis Ingred Stefani Amorim, Indiana Rayane Mendes e Admir de Oliveira Urquisa (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 78/79, primeira instância). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado declarou a extinção da punibilidade do militar Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, em razão do cumprimento da transação homologada (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 90/91, primeira instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As testemunhas arroladas pela defesa dos militares foram ouvidas em sessão do dia 2 de outubro de 2019 (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 90/91, primeira instância). Houve o regular processamento do feito até o julgamento realizado em 19 do mês de 2019. Em sessão de julgamento, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), julgou procedente a acusação para, após a individualização da pena, condenar os réus, como incursos no art. 319 do CPM, à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao regime aberto, à suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e a direito de recorrer em liberdade. A sentença foi lida e proferida em audiência, ficando as partes e os réus devidamente intimados. As defesas dos militares interpuseram recurso (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 145, primeira instância). A sentença foi acostada nas páginas 146/155 do Evento 2 – PROCJUDIC8, primeira instância (reproduzida no Evento 12, SENT2). Em suas razões recursais (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 159/170, com cópia juntada no Evento 12 – RAZAPELA4, primeira instância), o Cabo PM Alexandre Domingos afirmou que, na composição da guarnição do tático móvel do dia 7 de abril de 2019, ele exercia a função de patrulheiro, sendo o mais moderno dos 3 componentes, sendo os demais, Cabo PM Kleber (Comandante) e o Cabo PM Alexis (motorista). Afirmou, ainda, que tinha como atribuições do tático móvel naquela noite: priorizar a área da 71ª Cia; efetuar o policiamento preventivo nas proximidades de agências bancárias e locais dotados de caixas eletrônicos; e, após as 5 horas da manhã, realizar operações nos principais pontos de incidência de roubos a transeuntes, visando a abordagem a motociclistas e pessoa suspeitas. Salientou que a guarnição não tinha a atribuição de abordagem de trânsito. Disse que, no entanto, no início do serviço do turno, o comandante da viatura, o Cabo PM Kleber, determinou que fosse feita a abordagem de 2 (duas) pessoas suspeitas – em um local igualmente suspeito –, que se encontravam ao lado de uma motocicleta; que perceberam que a motocicleta realmente pertencia a um deles; que os abordados não portavam nenhum material ilícito, mas que também qualquer dos dois tinha habilitação para pilotar a motoca; e que o comandante da viatura orientou que os dois abordados pudessem arrumar uma pessoa habilitada para conduzir a motocicleta, até porque, se um deles a conduzisse, cometeria infração de trânsito. Alegou que o comandante (Cabo Kleber) ficou com a sua viatura mais uns instantes no local, nas proximidades, mas sem deter a motocicleta ou seu dono, determinando, após alguns minutos, ao patrulheiro e ao motorista que embarcassem e fossem policiar os arredores dos bancos e caixas eletrônicos, como é a atribuição dos componentes do tático móvel. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Disse, mais, que tão logo a viatura tinha saído deste local, o dono da motocicleta, que foi abordado e tentava providenciar alguém para pilotar a motocicleta, resolveu empurrar o veículo morro acima, já que seu colega habilitado não havia retornado; e que, em virtude do esforço, com problemas cardíacos hereditários e familiares, além de ser usuário de drogas, o civil teve uma parada cardíaca, e posteriormente, foi a óbito. Aduziu que foi o óbito do civil que trouxe esses fatos a conhecimento, sendo uma tentativa “esdrúxula” de se imputar uma omissão de socorro aos militares, o que ficou comprovado não ter ocorrido, porque a viatura já não mais se encontrava no local quando se deu o imbróglio médico; que, apesar de ter-se verificado a inexistência de qualquer espécie de agressão ou omissão por parte dos militares, na ânsia punitiva, observou-se que não foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito em relação à motocicleta. Alegou, neste ponto, que tem a impressão de que quem investigou desejava arrumar qualquer espécie de imputação contra os militares da guarnição. Quanto às provas, sustentou que o egrégio Conselho Permanente de Justiça se restringiu a verificar que não foi lavrado qualquer Auto de Infração de Trânsito referente à motocicleta que estava na posse das pessoas abordadas, sem observar mais nenhuma das provas carreadas aos autos e que são importantes para a conclusão de a conduta do apelante ser uma conduta criminosa. Afirmou que o servidor público é detentor de poder discricionário; que o comandante da guarnição verificou a conveniência da conduta dos militares na situação, para resolvê-la com o melhor desfecho de interesse social. Ainda nesse ponto, aduziu que os militares fizeram a abordagem de duas pessoas ao lado de uma motocicleta, em princípio em atitude suspeita, numa zona de alta periculosidade, e, nada ilícito sendo encontrado, apenas orientaram os abordados; que, nesse caso, seria tamanha antipatia social se os militares apreendessem a motocicleta, determinassem a condução do dono e lavrassem a multa; e que, nas comunidades de aglomerados, a Polícia Militar já não é benquista, se ainda provoca a sociedade, causa uma maior antipatia e distanciamento, razão pela qual o comandante da guarnição, Cabo PM Kleber, decidiu por orientar os rapazes, partindo para o seu policiamento característico. Destacou que o comandante da guarnição, Cabo PM Kleber, o mais antigo dos três acusados, aceitou a transação penal porque precisava ser promovido. Argumentou que o comandante da guarnição determinou aos seus subordinados, inclusive a ele, apelante, que embarcassem na viatura e continuassem o policiamento, e questionou se caberia aos subordinados contrariarem a ordem legal de seu superior hierárquico. Alegou que o concurso de pessoas apenas poderia ser caracterizado se a ordem fosse manifestamente ilegal, o que não se deu em momento algum, a uma, porque não existia Auto de Infração de Trânsito (veículo parado), e também por causa da discricionariedade da conveniência da ação no momento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Argumentou, ainda, que a guarnição se deparou com uma motocicleta parada e dois sujeitos em seu entorno, em conduta suspeita, conforme as testemunhas isentas assim testificaram. Sobre as provas insofismáveis de dúvida, a defesa fez o seguinte questionamento: "As provas constantes dos autos demonstram com clareza que a motocicleta estava em funcionamento ou a versão dos apelantes merece guarida?” Enfatizou que os extratos de registros funcionais do comandante da guarnição e dele, apelante demonstram a credibilidade de suas declarações; que o Cabo Alexandre, o apelante, constava com apenas 8 (oito) anos de polícia, 22 (vinte e dois) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais e 5 (cinco) menções elogiosas, com conceito A e 50 (cinquenta) pontos negativos; e o Cabo PM Kleber, comandante da guarnição, possui 38 (trinta e oito) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 15 (quinze) menções elogiosas e uma medalha, estando em conceito A com 50 (cinquenta) pontos positivos. Asseverou que, para se configurar o crime de prevaricação, não basta apenas a comprovação de que um ato que era devido pelo militar deixou de ser feito, sendo imprescindível a demonstração de que o militar deixou de agir, para satisfazer seu interesse ou sentimento pessoal. Sustentou que eles, os militares, estavam entrando no turno, começando, e não estavam cansados, não era horário de lanche ou jantar, que não tem qualquer justificativa para não lavrarem o Auto de Infração de Trânsito; e que, se fossem preguiçosos, ficariam ali duas horas parados, esperando reboque, lavrando “multinha”, em vez de policiar e evitar saque e explosão de caixas eletrônicos. Disse que eles, os militares, não tinham qualquer relacionamento com os motoqueiros, ou seja, interesse e nem sentimento pessoal constante nos autos. Ao final, requereu a reforma integral da decisão de Primeira Instância, para absolvê-lo. Em suas razões recursais (Evento 2 – PROCJUDIC8, página 175/196, com cópia juntada no Evento 12 – RAZAPELA3, primeira instância), o Cabo PM Alexis Marques Salvador aduziu que houve uma total inversão da titularidade da ação penal, com uma teratológica sentença penal condenatória, que utilizou apenas como instrumento probatório oitivas de testemunhas que, para ele, são consideradas altamente duvidosas, e seus testemunhos de longe serviriam de embasamento para sustentar um decreto condenatório. Alegou que nenhuma prova colhida ao longo da instrução processual foi apta a comprovar que os apelantes teriam praticado o crime de prevaricação em decorrência de preguiça, sendo que todo o imbróglio se deu em decorrência de os apelantes não terem lavrado um Auto de Infração de Trânsito (AIT) para o condutor, que estava parado e que não estava conduzindo a motocicleta no momento da abordagem. Disse que, no dia dos fatos, a guarnição do tático móvel era composta por ele, Cabo PM Kleber, comandante da guarnição, pelo Cabo Alexis, motorista da viatura, e o Cabo PM Alexandre, que era o patrulheiro; que a viatura do tático móvel estava empenhada em escala TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de serviço das 22 à 7 horas da manhã seguinte, atendendo as especificações do cartão programa (juntado nas fl. 30 – Evento 2 – IPM3, página 31); e que a viatura do tático móvel tinha como atribuições priorizar a área da 71ªCia, realizando o policiamento preventivo nas proximidades das agências bancárias e locais dotados de caixas eletrônicos e, após as 5 horas da manhã, operações nos principais pontos de roubos e transeuntes, visando abordagem a motociclistas e indivíduos suspeitos. Salientou que abordagens de trânsito não estavam entre as atribuições dos militares que compunham o tático móvel naquele dia. Disse, mais, no início do turno dos militares, por volta das 22 horas e 40 minutos, o comandante da guarnição, Cabo PM Kleber, determinou a eles apelantes, que fosse feita abordagem a dois indivíduos que se encontravam ao lado de uma motocicleta parada e desligada, e não foi localizado qualquer material ilícito em posse dos abordados, bem como a motocicleta, devidamente estacionada e desligada, pertencia a um dos indivíduos, porém nenhum era habilitado. Disse, também, que, em virtude de tal situação, o comandante da guarnição, Cabo PM Kleber, orientou aos abordados que buscassem uma pessoa devidamente habilitada para poder conduzir a motocicleta, haja vista que, se algum dos dois abordados a conduzisse, aí estariam diante de uma infração de trânsito; e que, após aguardarem por um razoável tempo, eles, os militares, evadiram do local, com intuito de continuarem cumprindo com as determinações do cartão programa. Destacou, nesse ponto, que os militares, enquanto esperavam no local, em momento algum detiveram a motocicleta, uma vez que a mesma estava com a documentação em dia e nenhuma infração de trânsito foi cometida pelos abordados. Afirmou que, após a determinação do comandante para saírem do local a fim de continuarem a cumprir com suas missões, o dono da motocicleta, que havia sido abordado anteriormente e que teria saído para tentar encontrar uma pessoa habilitada para dirigir sua motocicleta, resolveu empurrar a moto acima, uma vez que até então não havia conseguido alguém para pilotar a motocicleta; e que o referido civil, que era usuário de drogas (conforme reiteradamente comprovado nas oitivas das testemunhas) e que já tinha um histórico de problemas cardíacos em sua família, com o esforço, teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Alegou que, diante de seu óbito, é que os fatos vieram à tona, haja vista que em nossa sociedade atual ninguém comunicaria a corregedoria da Polícia Militar o fato de não ter recebido uma multa de trânsito; e que, tudo não passou de um ardiloso estratagema utilizado com o intuito de imputar a eles, militares, uma eventual missão de socorro no momento em que o abordado teria ido a óbito após a viatura do tático móvel já ter saído daquele local. Assegurou que o ponto base de discussão sobre o cometimento do suposto crime gira em torno da prevaricação dos apelantes, que teriam agido por preguiça ao não lavrarem multas ao abordados, contudo o horário de abordagem se deu no início do turnos dos apelantes; que o elemento probatório ensejador do decreto condenatório se deu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 exclusivamente pelo fato de os apelantes não terem lavrado as multas aos abordados, sendo que nenhuma infração de trânsito foi cometida; que não há nos autos qualquer elemento de prova que possa imputar com total certeza a eles, apelantes algum ilícito penal; e que toda a ação foi legítima e seguiu os ditames do cartão programa. Sustentou que, durante toda instrução probatória, não foi consolidada sequer uma prova que consiga afirmar que o apelante teria praticado o crime narrado na denúncia e, ainda assim, o juiz de primeiro grau acatou o pleito ministerial e condenou o apelante sem nenhum amparo legal apto a sustentar seu livre convencimento motivado; e que os únicos elementos de prova utilizados na teratológica sentença de primeiro grau exclusivamente de provas testemunhais, depoimentos controversos e inaptos a apontar a autoria do apelante, baseados em “ouvir falar”, sem que elas pudessem afirmar os fatos de forma categórica. Arguiu a aplicação do princípio in dubio pro reo. Requereu o provimento do recurso no sentido de absolver o Cabo PM Alexis Marques Salvador, nos termos do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões recursais (Evento 15 – CONTRAZ1), o ilustre representante do Ministério Público aduziu que, em análise detida dos autos, observando atentamente o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, percebe-se que nenhuma razão assiste aos recorrentes, porquanto houve a prática do crime de prevaricação. Aduziu, ainda, que, não há que se falar que o fato ocorrido não é criminoso, em razão de a motocicleta estar parada, pois, ao contrário do alegado pelos apelantes, no dia dos fatos, abordaram um civil que conduzia uma motocicleta, sendo que o piloto do veículo, contrariando as regras do Código Brasileiro de Trânsito, não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma vez que não era habilitado e nem mesmo portava o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o que também, por força do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é obrigatório. Salientou que os apelantes, em vez de lavrarem os Autos de Infração de Trânsito relativos à falta de CNH e de CRLV, agindo com unidade de desígnios, liberaram o condutor da motocicleta, que deixou o local sem qualquer autuação, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro. Ressaltou que, conforme a prova que foi colhida no curso da instrução probatória, os apelantes permitiram que o condutor da motocicleta buscasse uma pessoa habilitada para retirar o veículo do Iocal, mas o condutor não retornou e os militares acabaram indo embora, sem lavrar os AITs decorrentes da infração de trânsito e sem a motocicleta, deixando-a no local com o garupa, que ficou aguardando o possível retorno do condutor. Destacou que os próprios apelantes Alexandre Domingos e Alexis Marques Salvador confirmaram que foi uma abordagem de rotina a “uma motocicleta que subia a rua 20” e que liberaram o condutor, para buscar uma pessoa habilitada (fls. 110/111 e fls. 114/115). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Aduziu, também, que a alegação de que não há tipicidade na conduta dos apelantes por falta de fim especial de agir, porque não houve preguiça, também não pode prosperar, pois não há outra justificativa plausível para a conduta praticada pelos apelantes. Alegou que os apelantes, mesmo tendo ciência de que a conduta praticada pelo condutor contrariava as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, agiram com desídia, visto que não adotaram as providências cabíveis, e que não há prova nos autos de que os apelantes agiram em cumprimento de uma ordem do Cabo PM Kleber, tendo em vista que, nas suas declarações, em nenhum momento afirmam que isso ocorreu, e, mesmo que tivesse acontecido, não seria o procedimento adequado a se adotar. Concluiu que o Ministério Público entende não ser possível a reforma da decisão de primeiro grau no caso em comento, carecendo de razão os fundamentos apresentados pelos recorrentes, razão pela qual requereu que seja negado provimento aos recursos interpostos pelas Defesas dos militares. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 6 – PARECER1, assim se posicionou: [...] Pois bem, a decisão que condenou os apelantes pelo crime de prevaricação não merece reparo, tratando-se as apelações ora interpostas de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou devidamente demonstrado que eles, por desídia e desinteresse em prosseguir com os procedimentos de praxe à situação de flagrante por crime de trânsito, deixaram de autuar Lucas Souza Oliveira no momento em que ele foi abordado pilotando uma motocicleta sem possuir a devida habilitação, assim como não procederam à apreensão da aludida motocicleta, a despeito de não ter sido apresentado o seu respectivo CRLV. De uma breve leitura das duas peças de razões, nota-se que um dos argumentos utilizados por ambas as defesas na tentativa de eximir os réus da responsabilidade pelo delito consistiu no fato de que o local do ocorrido se tratava de uma “zona de alta periculosidade” (evento 12 - RAZAPELA4 - fls. 07) ou “Zona Quente de Criminalidade” (evento 12 - RAZAPELA3 - fls. 14), insinuando, assim, que eventual apreensão da motocicleta ou atuação dos motociclistas inabilitados poderia ser vista como uma provocação àquela comunidade, já que nada de ilícito fora com eles encontrado, o que causaria “mais antipatia e distanciamento” em relação à Polícia Militar (evento 12 - RAZAPELA4 - fls. 07). Ocorre que, independentemente das características ou particularidades dos locais em que são realizadas operações policiais, verificada a prática delitiva, seja ela grave ou não, é dever do militar tomar as medidas típicas de qualquer situação de flagrância, não sendo a ele facultado decidir sobre a conveniência ou não do registro da ocorrência, tampouco temer qualquer tipo de represália da população. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 12 - SENT2 - fls. 05/06), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 15 - fls. 03/04), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou fragilidade probatória. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento dos recursos interpostos pelas defesas, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM ALEXANDRE DOMINGOS e Cb PM ALEXIS MARQUES SALVADOR nas sanções do 319 do Código Penal Militar É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos recursos de apelação, porque estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade: tempestividade, legitimidade e interesse processual. Cuidam-se de apelos interpostos pelos números 154.144-0, Cb PM Alexandre Domingos, e 142.251-8, Cb PM Alexis Marques Salvador, através de seus respectivos defensores, em face do decreto penal condenatório em desfavor deles, proferido pelo egrégio Conselho Permanente atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual. Insurgem-se os militares contra a condenação pela prática do delito de prevaricação (art. 319 do CPM), tendo como pena definitiva 6 (seis) meses de detenção, com direito ao regime aberto, à suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrerem em liberdade. Em análise dos recursos de apelação criminal, entendo que não merecem provimento, considerando serem as provas suficientes para se concluir pela prática do delito de prevaricação por parte dos militares, ora apelantes, senão vejamos. Compulsando os autos, verifica-se que a investigação policial militar se iniciou com representação (presencial) de Lucas Sousa de Oliveira, no dia 20 de abril de 2017, na ouvidoria da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, nos termos seguintes: [...] No dia 07/04/2017, por volta 22h40min se encontrava conduzindo a motocicleta (Honda Fam 125, placa HEG 4271) na rua vinte do bairro Duquesa 2 em Santa Luzia, sendo que o amigo Luiz Henrique se encontrava de garupeiro; Que uma viatura da Polícia Militar modelo S 10. composta por três militares aproximou da motocicleta e os militares mandaram o Lucas encostar a motocicleta; Que os militares iniciaram uma abordagem vindo o Lucas e o Luiz Henrique a sofrerem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 busca pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado; Que o manifestante chegou a informar que era inabilitado; Que um Policial Militar moreno de estatura baixa pegou os documentos de identidade do Lucas e do Luiz Henrique e a CRLV da motocicleta para verificar a situação pelo COPOM através do rádio da viatura; Que um militar moreno de estatura alta disse para o manifestante que era para o mesmo arrumar um habilitado para ficar com a moto, senão iriam rebocar a moto; Que o manifestante saiu do local para chamar um habilitado e após dez minutos retornou no local, sendo que ao chegar viu o Luiz Henrique caído no chão (desmaiado) próximo da motocicleta e apresentando sangramento no nariz, sendo que os militares mencionados estavam saindo do local de viatura; Que o manifestante chegou a socorrer o Luiz Henrique em um veículo (automóvel) para a UPA de São Benedito. Perguntando o manifestante informou que ficou sabendo através dos conhecidos que os militares fizeram o Luiz Henrique empurrar a moto morro acima, vindo em dado momento o Luiz Henrique a passar mal e desmaiar. Perguntado o manifestante informou que os militares se retiraram do local, deixando o Luiz Henrique caído no chão, sem prestar socorro. Perguntado o manifestante informou que o terceiro militar é de características: branco e estatura mediana. Perguntado, o manifestante informou que o Luiz Henrique foi encaminhado para o Hospital São Francisco em estado de coma, sendo que no dia 17/04/17 veio a falecer. Perguntado o manifestante apresenta como testemunhas: os irmãos Breno e Brian, sendo que em momento oportuno irá fornecer dados para contato das testemunhas. Perguntado o manifestante informou que não foi registrado nenhuma ocorrência do fato. O manifestante denuncia os militares mencionados por Omissão de Socorro e pede providências a respeito. Verifica-se que o civil Lucas Sousa Oliveira pretendia a investigação da omissão de socorro de seu amigo Luiz Henrique, contudo, após levantamentos iniciais, a Polícia Militar (Avocação da Solução do Inquérito Policial Militar de Portaria nº 110.678/2018 – 35º BPM, páginas 96/98, do Evento 2 – IPM4) e, depois, a Promotoria de Justiça (Evento 2 – DENUNCIA2) identificaram a suposta prevaricação decorrente da não atuação dos militares frente às irregularidades relativas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que os fatos apontavam que eles se depararam com uma ocorrência de condução de motocicleta por pessoa inabilitada e nada fizeram. O fato da existência da abordagem é incontroverso, uma vez que os apelantes não negam a abordagem e há registros no sistema de GPS/AVL de que a viatura de prefixo 23400, composta pelos números n. 142.251, Cabo PM Alexis Marques Salvador, n. 131.166-1, Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, e Soldado PM Alexandre Domingos, esteve na rua vinte (cujo novo nome é Bromélia), no bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na data e horário aproximado ao narrado por Lucas Sousa Oliveira, ali permanecendo por aproximadamente 26 minutos e cinquenta e três segundos (Evento 2 – IPM3, pagina 97/99 e Evento 2 – IPM4, pagina 3). O civil Lucas Sousa Oliveira confirmou em juízo as suas declarações em fase administrativa, reafirmando que a abordagem ocorreu quando ele estava na direção da motocicleta, ou seja, em movimento, e ainda com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Luiz Henrique na garupa (Evento 2, PROCJUDIC8, página 71, Evento9- VÍDEO6). Ressalvo que não merece acolhida a tentativa das respectivas defesas dos apelantes em desqualificar o depoimento da testemunha, porque estas não foram capazes de demostrar a imprecisão dos relatos apresentados por elas. Nesse ponto, mostra-se infrutífera a tese de que a motocicleta estava parada, porquanto o próprio apelante Cb PM Alexandre Domingos confirmou que foi uma abordagem de rotina a “uma motocicleta que subia a rua 20” e que liberaram o condutor, para buscar uma pessoa habilitada, e o Cb PM Alexis Marques Salvador referiu-se a uma simples abordagem (depoimentos prestados no curso do Levantamento Inicial n. 19.413/2017/SICOR/SCPM – Diligências complementares, fls. 110/111 e fls. 114/115 – Evento 2-IPM4, páginas 8/9 e 12/13). A versão de que a motocicleta estava parada ou estacionada, com Lucas de Sousa Oliveira sobre o assento e Luiz Henrique em pé próximo ao local, só foi apresentada pelos apelantes em depoimentos prestados já em fase de inquérito policial militar (Portaria n. 110.678/2018/IPM-35º BPM – Evento 2 – IPM4, páginas 42/47), após ser ventilada a possibilidade de existência, em tese, de transgressão disciplinar cujo tipo assemelha-se ao delito de prevaricação, segundo disposições do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002), in verbis: “Art. 13. (...) XVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”. No meu modesto entendimento, com vistas das provas dos autos, no dia dos fatos, os apelantes abordaram dois civis (Lucas Sousa e Luiz Henrique) em uma motocicleta, constataram que a pessoa que conduzia (Lucas Sousa) não era habilitada, ou seja, não poderia estar na condução de veículo por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento obrigatório segundo disposição do Código de Trânsito Brasileiro. Houve a permissão dos militares (dentre eles os apelantes) para que Lucas Sousa buscasse uma pessoa habilitada para a retirada da motocicleta do Iocal. Ocorreu que, depois de um tempo, decidiram ir embora, sem lavrar o Auto de Infração de Trânsito (AIT) e sem apreender a motocicleta, deixando no local o veículo com o garupa, Luiz Henrique. Nesse ponto, ressalvo haver uma discussão travada nos autos sobre uma possível ocorrência de crime abstraído do fato de os militares terem-se omitido no socorro do civil Luiz Henrique Pereira Soares, que, em tese, havia tido um mal súbito ainda na presença dos militares e, mesmo assim, eles se retiraram do local. Esclareço que, ainda em fase de instrução do processo, na audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o ilustre representante do Ministério Público requereu a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria da PMMG, a fim de instaurar-se Inquérito Policial Militar para investigação daqueles fatos, o que foi acolhido pelo Juízo (Evento 2 – PROCJUDIC8, páginas 73 e 75). Retomando aos fatos a serem aqui julgados, entendo que a motivação pela não realização de um ato de ofício foi a desídia, preguiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não há elementos que nos levem a outra conclusão porque os militares deixaram uma ocorrência em andamento, sem quaisquer explicações aos envolvidos. De outro lado, ainda nesse aspecto, não vejo como acolher a tese de que os apelantes agiram em cumprimento de ordem do Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, porque os apelantes não provaram a existência dessa ordem e, caso tenha sido dada pelo referido militar – que os precedia na graduação e na antiguidade – aos apelantes, estes não deveriam tê-la obedecido, por ser ilegal. O que se percebe dos autos é que houve a unidade de desígnios para deixar o local sem qualquer autuação, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, por preguiça dos militares. Repito, eles iniciaram uma abordagem e desistiram no curso da condução do procedimento, sem lavrar o devido Auto de Infração de Trânsito (AIT). Saliente-se que, em que pese a abordagem de trânsito não ser uma das atribuições do tático móvel, destaca-se que a orientação de se fazer abordagem a motociclistas e a pessoas suspeitas, para se evitar roubos a transeuntes a partir das 5 horas, estava prevista em cartão programa, podendo-se concluir que os apelantes somente anteciparam essa conduta, talvez em situação que lhes parecia suspeita. Não se pode perder de vista que, se um militar se deparar com um flagrante de delito, impõe-se a ele a tomada de providências, na forma de repressão ao crime. Entendo terem sido precisas as razões de convencimento pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual, constante na sentença (de páginas 146/155 do Evento 2 – PROCJUDIC8, primeira instância; reproduzida no Evento 12, SENT2), com a objetividade e a simplicidade que o caso exigiu, devendo ser aqui ratificadas e mantidas. Transcrevo: A ação pena deve ser julgada procedente com base nas provas que foram produzidas no curso da instrução, as quais foram suficientes para a prolação de um seguro decreto condenatório pelo Conselho Permanente de Justiça no exercício de suas funções jurisdicionais, então vejamos. Os réus no dia dos fatos, conforme se verifica dos autos, abordaram um civil que conduzia uma motocicleta, sendo que este motociclista contrariando as regras do Código Brasileiro de trânsito não portava a CNH, uma vez que não era habilitado e nem mesmo portava o CRLV, o qual também por força das disposições do CBT também é obrigatório. Ao invés de lavrarem as AITS referentes a falta de CNH e CRVL os réus, agindo com unidade de desígnios, liberaram o condutor da motocicleta, que deixou o local sem qualquer autuação, o que contrariou as disposições vigentes do Código Brasileiro de Trânsito. Conforme a prova que foi colhida no curso da instrução probatória, os réus teriam permitido que o condutor da motocicleta buscasse uma pessoa habilitada para retirar o veículo do local, mas o condutor não retornou e os militares acabaram indo embora sem a motocicleta no local com o garupa, e sem lavrar as AITS decorrentes de infração de trânsito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O que se percebe é que os policiais militares mesmo tendo ciência que a conduta praticada pelo condutor contrariava as disposições do Código Brasileiro de Trânsito por uma questão de desídia não adotaram as providências cabíveis na espécie. Desta forma, o que se percebe com base na prova dos autos é que a autoria e materialidade referente ao crime de prevaricação ficaram devidamente demonstradas, o que autoriza a procedência da ação penal pela prática do crime de prevaricação. Nestes termos, nego provimento aos recursos interpostos pelos números 154.144-0, Cb PM Alexandre Domingos, e 142.251-8, Cb PM Alexis Marques Salvador, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado, pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2021. Des. Jadir Silva Relator